Tribunal: TJBA
Processo: 8123422-57.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8123422-57.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MAJU COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS EIRELI - ME e outros

Advogado(s)
:
JOHNATAN RODOLFO DE SOUZA DALCANTARA, GABRIEL SEIJO LEAL DE FIGUEIREDO, MARCOS FLAVIO LAGO LOPES, LENO FALCAO COSTA, ROBERTA GUIMARAES PEREIRA

APELADO: BROCKTON INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO E FACCOES LTDA

Advogado(s)
:
ANA SYLVIA BATISTA COELHO ALVES, MAIRA RUDOLPH LINS DE MELLO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. MULTA POR RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATOS DE FRANQUIA. PRORROGAÇÃO TÁCITA DE UM DOS CONTRATOS A IMPLICAR VIGÊNCIA CONTRATUAL POR TEMPO INDETERMINADO. POSSIBILIDADE DE RESCISÃO UNILATERAL COM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. OBSERVÂNCIA PELA FRANQUEADORA. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 473 E 599 DO CC. INADIMPLÊNCIA DOS FRANQUEADOS CARACTERIZADA EM RELAÇÃO AOS DOIS CONTRATOS. FALTA GRAVE A JUSTIFICAR A RESOLUÇÃO DO CONTRATO. ART. 475 DO CC. T
EORIA DO
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. AUSÊNCIA DE CONDUTA CONTRADITÓRIA DA FRANQUEADORA.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA CONTRATUAL.
SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº
8123422-57.2020.8.05.0001
,
oriundo da Comarca de Salvador, figurando, como apelantes,
MAJU COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS EIRELI – ME
e
MAJUB COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS EIRELI – EPP
e,
apelada,
BROCKTON INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO E FACCOES LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.